Tribunal: TJSP
Processo: 1030431-64.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contribuições Corporativas
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. Contribuição SENAI. Cerceamento de defesa não caracterizado. No mérito, alegação de que o valor do débito foi recolhido ao SENAC, em razão de um equívoco no preenchimento da guia GFIP/GPS. Responsabilidade da contribuinte pelo débito, que ainda persiste. Sucumbência. Procedência integral do pedido que afasta a sucumbência recíproca entre as partes. Condenação da ré nos honorários

Ementa:
APELAÇÃO. Contribuição SENAI. Cerceamento de defesa não caracterizado. No mérito, alegação de que o valor do débito foi recolhido ao SENAC, em razão de um equívoco no preenchimento da guia GFIP/GPS. Responsabilidade da contribuinte pelo débito, que ainda persiste. Sucumbência. Procedência integral do pedido que afasta a sucumbência recíproca entre as partes. Condenação da ré nos honorários sucumbenciais.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000782613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030431-64.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SOBRAL
INVICTA S/A, é apelado SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente o Dr. Alexandre Mesquita Musa." de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SOUZA NERY
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO N° 1030431-64.2018.8.26.0100
APELANTE: SOBRAL INVICTA S/A
APELADO: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
COMARCA: SÃO PAULO
Voto n° 50.791 (ISF)
APELAÇÃO. Contribuição SENAI. Cerceamento de defesa não
caracterizado. No mérito, alegação de que o valor do débito foi
recolhido ao SENAC, em razão de um equívoco no preenchimento da
guia GFIP/GPS. Responsabilidade da contribuinte pelo débito, que
ainda persiste. Sucumbência. Procedência integral do pedido que
afasta a sucumbência recíproca entre as partes. Condenação da ré nos
honorários sucumbenciais.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação apresentado por SOBRAL INVICTA S/A
em face de SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
INDUSTRIAL
em razão da r.
sentença que julgou procedente o pedido para condenar a empresa requerida ao
pagamento (i) do valor histórico decorrente do inadimplemento da contribuição
adicional; e (ii) das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da condenação.1
Recorre a apelante alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa
e, consequentemente, pugnando pela anulação da r. sentença. No mérito, sustenta
que as contribuições compulsórias objeto desta ação foram devidamente quitadas.
1 Fls. 627-630, de lavra da MM. Juíza Dra. ALINE APARECIDA DE MIRANDA, da 3a Vara de Fazenda Pública
da Comarca de São Paulo, cujo relatório se adota.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aduz que com a retificação das guias os valores referentes às contribuições foram
direcionados ao SENAI. Assim, pugna pela reforma da r. sentença e, subsidiariamente,
pela aplicação da sucumbência recíproca, visto que a r. sentença afastou a aplicação
dos juros de mora e da taxa SELIC concomitantemente.2
Sobrevieram as contrarrazões.3
É o relatório.
Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada pelo SENAI,
objetivando o pagamento da contribuição adicional prevista no artigo 6o do Decreto-
lei no 4.084, de 22 de janeiro de 1942.4
Não houve cerceamento de defesa.
Argumenta o SENAI que a Receita Federal do Brasil não fiscaliza as
contribuições adicionais a que se refere o artigo 6o do Decreto-lei no 4.084/42,
competindo exclusivamente ao SENAI tal função.
De fato, o SENAI é o destinatário das contribuições e lhe cabe a
fiscalização.
A Solução de Consulta no 66/2012 dispõe que “a contribuição
adicional
a que se refere o art. 6o do Decreto-Lei
no 4.048, de 1942, equivalente
a 20% (vinte
por cento) da contribuição
geral devida ao Serviço Nacional de Aprendizagem

2 Fls. 646-666.
3 Fls. 672-694.
4 Fls. 1-7.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Industrial (SENAI) pelas empresas que tiverem mais de 500 (quinhentos)
empregados,

na forma da legislação aplicável, é arrecadada,
fiscalizada e cobrada pelo próprio
SENAI, e não pela Secretaria da Receita Federal do Brasil” .
Além disso, a Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, que criou a atual
Secretaria da Receita Federal, não retira do SENAI a atribuição de fiscalizar e cobrar a
contribuição adicional.
Assim, resta evidente que o ofício que a apelante pretende que seja
expedido para a Receita Federal não contribuirá de qualquer forma para a solução da
demanda sob judice .
Sendo assim, não há que se na falar em nulidade da r. sentença por
cerceamento de defesa.
A análise quanto à necessidade ou não do ofício para a Receita Federal
configura
faculdade
do
magistrado, considerando os princípios do livre
convencimento motivado e da persuasão racional, preconizados pelo Código de
Processo Civil, em seus artigos 370 e 371. O indeferimento de provas que são
consideradas inúteis ou protelatórias, como é o caso dos autos, não caracteriza
cerceamento de defesa e, tampouco, ofensa ao princípio do contraditório. Na
verdade, esse tipo de indeferimento atende aos princípios da economia e celeridade
processuais. Essa é a inteligência dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça.5
Superada a preliminar, passa-se à análise do mérito.
Criado pelo Decreto-lei no 4.084/42, o SENAI é entidade de direito
5 STJ, RHC 107772/DF, Relator: Min. RIBEIRO DANTAS, 5a Turma, julgado em 6/8/2019 e publicado em
13/8/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
privado que tem como objetivo o desenvolvimento da educação na área industrial,
organizada e dirigida pela Confederação Nacional da Indústria.
Suas atividades são custeadas pelas contribuições geral e adicional. Por
serem referidas contribuições parafiscais são arrecadadas e fiscalizadas pelo SENAI,
sendo inegável sua competência para cobrá-las administrativa e judicialmente.
Insurge-se a apelante contra a cobrança da contribuição sob a alegação
de que a recolheu e que o valor não foi repassado à entidade em razão do equívoco
no preenchimento das guias GFIP/GPS, que constou código diverso (FPAS 515 - 115)
do que deveria constar (FPAS 507 0079), sendo o valor recolhido ao SENAC.
Alega que procedeu à retificação das guias (fls. 328/463) e, por essa
razão, entende que a obrigação está adimplida.
Conforme já mencionado, de acordo com a Solução de Consulta no
66/2012, o SENAI é o órgão que arrecada, fiscaliza e cobra as contribuições adicionais
previstas no artigo 6o do Decreto-lei no 4.084/42.
Considerando que a empresa apelante se obrigou a recolher as
contribuições diretamente ao SENAI, como tentou fazê-lo, e não cumpriu, continua
devedora da contribuição geral exigida, como bem anotou a MM. Juíza:
“E, a despeito de a requerida relatar ter realizado a retificação de
declaração de impostos e contribuições
administrados
pela Secretaria da
Receita Federal, fato é que não comprova a efetiva transferência
e
consequente
quitação dos valores devidos a título de contribuição

adicional ao SENAI.
Desse modo, ainda que se lamente o equívoco no preenchimento
das
guias de recolhimento
pela requerida, tal fato não é apto a afastar sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade
pelo efetivo pagamento
contribuições
adicionais e
impor ao requerente a aceitação do adimplemento
apenas ao final do
processamento
da retificação noticiada. Despicienda
a expedição do
ofício requerido à Receita Federal, porquanto a instauração
de expediente
administrativo
visando à correção do erro não impede a prática de atos
visando à cobrança do valor dos tributos que efetivamente
não foram
adimplidos à autora.”
Destarte, a sentença deve ser mantida.
Quanto à sucumbência, também não assiste razão a apelante.
O pedido inicial acerca da cobrança da contribuição adicional foi
integralmente atendido na sentença, entendimento mantido neste grau recursal.
Em sendo assim, não há que se falar em sucumbência recíproca.
Em razão do que determina o artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil, fixo os honorários recursais, em favor da parte autora, em 5% sobre o valor da
condenação considerando a complexidade da causa e os honorários fixados em
primeira instância.
Pelos motivos expendidos, pelo meu voto, proponho aos meus ilustres
pares que se negue provimento ao recurso.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador